Tribunal: TJSP
Processo: 0000109-97.2010.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência - Insurgência da embargante, argumentando, em linhas gerais, que não deixou de ser terceira em relação aos fatos e que, in casu, estão presentes os requisitos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil (usucapião), reiterando a exclusão do bem da massa falida - Processo que tramitou e foi sentenciado sob a égide do CPC/73, sendo

Ementa:

Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência - Insurgência da embargante, argumentando, em linhas gerais, que não deixou de ser terceira em relação aos fatos e que, in casu, estão presentes os requisitos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil (usucapião), reiterando a exclusão do bem da massa falida - Processo que tramitou e foi sentenciado sob a égide do CPC/73, sendo interposto recurso de apelação que será julgado à luz de citado diploma legal - Conceito de terceiro à luz do Código Processual anterior dispõe que os embargos de terceiro somente podem ser opostos por aquele que detém a condição de terceiro, assim entendido como aquele que não é parte na relação jurídica processual - Art. 1.046 do CPC/73 - Requisito ausente - Imóvel descrito pela embargante transferido à requerida para integralizar o capital social - Patrimônio pertencente à massa falida - Ademais, a tese de usucapião aqui levantada já foi superada em ação própria ajuizada pela recorrente - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000109-
97.2010.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante AMÉLIA CARRENHO
STEFANINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
GERAL
RECORD
EMPREENDIMENTOS LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
2
APELAÇÃO No: 0000109-97.2010.8.26.0637
COMARCA: Tupã
APELANTE. : Amélia Carrenho Stefanini
APELADO. : Geral Record Empreendimentos Ltda (massa falida)
VOTO No 5880
Apelação Embargos de terceiro Sentença de improcedência -
Insurgência da embargante, argumentando, em linhas gerais, que
não deixou de ser terceira em relação aos fatos e que, in casu,
estão presentes os requisitos do art. 1.238, parágrafo único do
Código Civil (usucapião), reiterando a exclusão do bem da massa
falida - Processo que tramitou e foi sentenciado sob a égide do
CPC/73, sendo interposto recurso de apelação que será julgado à
luz de citado diploma legal - Conceito de terceiro à luz do Código
Processual anterior dispõe que os embargos de terceiro somente
podem ser opostos por aquele que detém a condição de terceiro,
assim entendido como aquele que não é parte na relação jurídica
processual - Art. 1.046 do CPC/73 - Requisito ausente - Imóvel
descrito pela embargante transferido à requerida para integralizar o
capital social - Patrimônio pertencente à massa falida - Ademais, a
tese de usucapião aqui levantada já foi superada em ação própria
ajuizada pela recorrente - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Amélia
Carrenho Stefanini contra a r. sentença de fls. 60/65, cujo relatório se adota,
que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face de Geral
Record Empreendimentos Ltda (massa falida), condenando a autora ao
pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 1.000,00, observada a
justiça gratuita.
Busca a recorrente a reforma da r. sentença. Afirma
que busca com essa demanda afastar a arrecadação incidente sobre o imóvel
residencial situado na Rua Tapajós, n. 1.370, Tupã/SP (matrícula 18.232)
deferida nos autos de falência da empresa ré. Argumenta que referido bem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
3
objeto de ação de usucapião por ela movida em face da requerida, com
recurso pendente de apelação por esta Corte de Justiça. Aduz, também, que,
ao contrário do que constou na sentença, ao dar o bem para integralizar o
capital social da empresa- requerida juntamente com seu marido, sócio da
empresa, não deixou de ser terceira em relação aos fatos, haja vista que desde
a transferência do imóvel à requerida, em 16.08.1998, sempre ocupou o
aludido imóvel com “animus domini”, de forma contínua, mansa e pacífica,
situação que não sofreu alteração após a decretação da falência da empresa
em 28.11.2003. Esclarece que desde a referida data a requerida não adotou
qualquer providência judicial para reaver o imóvel e que ao longo do período
em que esteve na posse dele arcou com os tributos incidentes, contas de
consumo e despesas de manutenção, agindo sempre como legítima
proprietária, de sorte que sua posse não pode ser considerada precária,
consoante entendimento do juízo “a quo”. Destaca, ainda, que o fato de a
apelada figurar no registro de imóvel formalmente como proprietária do bem
usucapiendo, não afasta seu direito de obter o domínio do bem, nos termos do
art. 1.238, parágrafo único do Código Civil e que seu marido nunca
“empreendeu qualquer ato de gerência ou administração dentro da pessoa
jurídica”, ora requerida. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença a fim de
que seja declarado seu domínio sobre o bem imóvel com base na usucapião
extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único do Código Civil,
liberando-se o bem imóvel em questão, excluindo-o da alienação judicial dos
bens da falida até o julgamento final da ação de usucapião.
Contrarrazões às fls. 116/119.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
131/134, opinando pelo desprovimento do recurso.
Inicialmente, o recurso foi distribuído, por prevenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
4
à 1a Câmara de Direito Privado, ao Des. Relator César Ciampolini que,
todavia, por entender não ter competência para o julgamento em virtude da
matéria invocada, não conheceu do recurso e determinou sua remessa à
Egrégia Presidência de Direito Privado, para redistribuição a uma das
Câmaras integrantes da 1a Subseção (fls. 136/141).
Redistribuído o recurso livremente, o Sr. Des. Carlos
Alberto Salles, por sua vez, entendeu correta nova redistribuição, por
prevenção a esta 8a Câmara de Direito Privado, em virtude dos processos
anteriores julgados por seus integrantes, Srs. Des. Álvares Lobo e Caetano
Lagrasta. Assim, formulou a representação de fls. 150/151, a qual foi
acolhida a fls. 153, com determinação de nova redistribuição (fls. 153).
Os autos foram conclusos a esta relatoria em
16.03.2018 (fls. 155).
Não houve oposição ao julgamento virtual (partes
intimadas a fls. 147).
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso, são
aplicáveis os requisitos de admissibilidade de recursos previstos no CPC/73,
haja vista que a sentença recorrida foi disponibilizada em 12.08.2010 (fls.
105), antes, portanto, da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
ocorrida em 18 de março de 2016. Nesse sentido, o enunciado no 3 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”
Assim, o processo tramitou e foi sentenciado sob a
égide do CPC/73, sendo interposto recurso de apelação que será julgado à luz
de citado diploma legal.
Feita essa observação, consta dos autos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
5
embargante, ora apelante, opôs estes embargos de terceiro pleiteando a
liberação do imóvel residencial situado na Rua Rua Tapajós, n. 1.370,
Tupã/SP , a seu ver indevidamente arrecadado em falência. Explicou, a fls.
42, que no dia 17.06.1988 ela e seu marido, Sr. Hélio Stefanini, venderam o
referido bem à empresa Geral Recordo Empreendimentos Ltda, ora recorrida,
mas que, depois dessa alienação, ela readquiriu o domínio sobre o imóvel,
tanto que ajuizou ação de usucapião em relação a ele
(0005967-46.2009.8.26.0637). Aduz que não perdeu o domínio sobre o
imóvel, tampouco os direitos dele decorrentes, salientando que em nenhum
momento deixou de exercer a posse mansa e pacífica, de sorte que possui
legítimo interesse de agir para pleitear a liberação do bem que se encontra
arrecadado em falência.
Os presentes embargos foram julgados improcedentes.
Conforme relatou o MM. Juiz na r. sentença, em
processo de falência da empresa Geral Record Empreendimentos Ltda - cujos
sócios eram Luiz de Michelli Filho, Hélio Stefanini (esposo da embargante) e
João Marcelo Silva - foram arrecadados bens na fase de expropriação, dentre
eles, o imóvel descrito pela embargante, o qual foi por ela, juntamente com
seu marido (Sr. Hélio), transferido à requerida para integralizar o capital
social. Concluiu o magistrado que, em razão disso, ela deixou de ser terceira
em relação aos fatos e ressaltou que a demandante nunca exerceu a posse
mansa e pacífica do imóvel, pois, sendo seu esposo um dos sócios da
requerida, certamente houve mera tolerância por parte da empresa ré com
seus próprios sócios e familiares.
Busca
a
recorrente
a
inversão
do
julgado,
argumentando, em linhas gerais, que não deixou de ser terceira em relação
aos fatos e que, in casu, estão presentes os requisitos do art. 1.238, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
6
único do Código Civil (usucapião), reiterando a exclusão do bem da massa
falida.
Contudo, sem razão.
Inicialmente, como bem consignou o magistrado “a
quo”, a embargante, ao dar o bem em questão para integralizar o capital
social da requerida em 1988 (cf. documento de fls. 15/16 e escritura de fls.
67), em operação conjunta com seu marido, deixou de ser terceira em relação
aos fatos.
De acordo com o art. 1.046 do CPC/73, os embargos
de terceiro somente podem ser opostos por aquele que detém a condição de
terceiro, assim entendido como aquele que não é parte na relação jurídica
processual.
Ainda, oportuno os ensinamentos de NELSON NERY
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY a respeito do tema: “Conceito de
terceiro. As partes na relação jurídico processual são autor e réu, isto é,
aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro
quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi,
quer porque dela tenha sido excluído. Legitimidade ativa para os embargos
de terceiro. Somente o terceiro, vale dizer, aquele que não é parte, tem
legitimidade para opor embargos de terceiro, salvo na hipótese do CPC
1046, § 2.o, em que se permite ao que é parte opor os embargos.” (in Código
de Processo Civil Comentado, 11a ed., Editora Revista dos Tribunais, p.
1267).
Nesse
sentido,
como
bem
observou
a
douta
Procuradora Geral de Justiça a fls. 133, “os embargos de terceiro são medida
processual que visam a proteger aquele que não é parte na relação jurídico-
processual e que sofre turbação ou esbulho em bens dos quais detêm a posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
7
Definitivamente esta não é a situação dos embargantes. E nem também da
apelante. O Autor Hélio, sócio da empresa e casado com Amélia, de
espontânea vontade, apresentou o imóvel como garantia para a formação do
capital social. Este bem passou a integrar, desse modo, o ativo da empresa.
Os embargantes não são terceiros, mas compõem a lide de dela participam.
Tanto que apresentaram o imóvel aqui reivindicado para dar amparo ao
capital social da empresa, agora falida.”
Ademais disso, a tese de usucapião aqui levantada já
foi superada em ação própria ajuizada pela recorrente
(0005967-46.2009-8.26.0637), cujo decreto de improcedência foi mantido
nesta Instância Recursal, tendo sido, inclusive, negado provimento ao agravo
em recurso especial contra decisão que não admitiu o seu recurso especial (no
828.789-SP, Min. Luis Felipe Salomão).
Aliás, em consonância com os termos da sentença ora
recorrida, no acórdão proferido por esta Corte, deixou assentado o Des.
Relator que “nos termos da r. sentença (fls. 116): 'ao dar o bem para
integralizar o capital social da empresa Geral record, transferindo-o, passou
a residir no imóvel de forma precária.' Por fim, registre-0se que a autora
utiliza-se de expediente contraditório e movida pela má-fé, tendo em vista
que pretende comprovar a posse com ânimo de dono, mesmo após a
alienação do bem. Ora é incontroverso nos autos que a autora alienou o bem
discutido nos autos para a integralização de cotas sociais da massa falida,
nesse sentido, deixou de possuir o ânimo de dono, recebendo a propriedade
sua destinação social, qual seja, a satisfação dos credores” (sem grifos no
original).
Assim, por todos os fundamentos aqui delineados, tem-
se que o julgamento de improcedência do pedido deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-97.2010.8.26.0637 -Voto no 5880
8
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)